Tribunal: TJDFT
Processo: 0713452-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO ACESSÓRIO. CANCELAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA E/OU REVISÃO DE PARCELAS. OBEDIÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. PACTA SUNT SERVANDA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou a resilição dos contratos de seguros prestamistas vinculados às cédulas de créditos bancários celebradas entre as partes e condenou o réu a restituir à parte autora o prêmio pago relativo ao período a decorrer.
2. Na origem a autora ajuizou ação de resilição contratual de seguros prestamistas com pedido de devolução do prêmio proporcional. Narrou que formalizou 3 (três) contratos de seguros prestamistas com o requerido, concomitante à realização de empréstimo e posteriormente, deliberou para cessação da continuidade dos mencionados seguros. Destacou que seu objetivo com a presente ação é a resilição dos contratos de seguro prestamista, bem como a restituição proporcional do período a decorrer. Afirmou que o valor a ser restituído é de R$ 10.679,54 (dez mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63360358 e 63360359). Foram apresentadas contrarrazões (ID 63360362).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Aplica-se subsidiariamente o Código Civil e as normas especiais afetas à matéria.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na manutenção do seguro prestamista e a possibilidade de devolução do respectivo prêmio relativo ao período a decorrer.
6. Em suas razões recursais, a instituição bancária ré alegou suscitou a incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento do presente feito, em razão da necessidade da produção de perícia para confirmar a utilização do aparelho celular da autora e uso de senha pessoal. No mérito, afirmou que a adesão ao seguro prestamista é uma faculdade, que por suas características, permite a redução do risco na concessão do empréstimo, de forma a diminuir a taxa de juros. Defendeu a validade da contratação do aludido seguro. Destacou que o seu cancelamento configura quebra de contrato, não havendo possibilidade de manter a operação nas mesmas condições e garantias. Salientou que caso o cliente queira alterar alguma condição do contrato, após a liberação do valor, deverá oferecer nova garantia ou sujeitar-se ao vencimento antecipado da dívida ou aceite de condições contratuais diversas. Defendeu a impossibilidade de restituição dos valores pagos, sob o fundamento de que a conduta viola a boa-fé objetiva. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Recurso não conhecido em relação à preliminar de incompetência dos juizados diante da necessidade de prova pericial para confirmar a utilização do aparelho celular da autora e uso de senha pessoal e na validade da contratação do seguro prestamista, porquanto não há qualquer alegação de vício de consentimento no ato da contratação, mas simples desinteresse no prosseguimento do contrato.
8. Nos termos dos art. 421 e 421-A do Código Civil, nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a identificação da presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, somente ocorrendo a revisão contratual em casos excepcionais e limitados. Nos contratos de concessão de crédito, como nos mútuos bancários em exame, é feita uma análise multifatorial de risco, que reflete nos termos e condições ofertados ao consumidor. A celebração de seguro prestamista acessório, constitui garantia contratual, reduzindo os riscos do negócio ao credor e permitindo a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor. O devedor não é obrigado a contratar o aludido seguro, tampouco permanecer contratado durante a produção de efeitos do negócio jurídico principal. No entanto, a simples resilição de contrato prestamista acessório constitui fato que enseja o desequilíbrio contratual, impondo-se a substituição da garantia ou a adequação do contrato às novas circunstâncias.
9. Não havendo vício de consentimento no contrato firmado com termos claros, deve ser observado o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda) e mantido o equilíbrio econômico do negócio jurídico. Ressalte-se que, apesar de constar dos contratos a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista a qualquer tempo, as cláusulas do pacto devem ser analisadas de forma conjunta, não havendo hipótese de cancelamento do seguro prestamista referente a estes contratos, sem que haja a repactuação de seus termos, conforme pretende a autora.
10. Em que pese ser possível a resilição do contrato acessório de seguro, com a devolução do prêmio pago relativo ao período a decorrer, nos termos da Resolução n° 439/2022 - CNSP (publicada em julho de 2022), tal conduta impactará o equilíbrio contratual e ensejará necessária alteração das condições contratuais. A parte ré não se opõe à resilição do contrato acessório, mas defende a necessidade de liquidação do débito ou repactuação das cláusulas. Não é possível, portanto, o acolhimento do pedido de resilição simples e puro formulado pela parte autora, sobremaneira em razão da estreita relação entre a celebração de contrato acessório a título de garantia creditícia e o crédito oferecido no contrato principal, impondo-se a improcedência dos pedidos.
10. Recurso parcialmente conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos.
11. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.